Tribunal: TJMT
Processo: 1017118-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A luz do disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Não comprovado os requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.
Recurso tempestivo.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça